Tribunal: TJMT
Processo: 0051206-59.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051206-59.2014
APELANTE: ALEX CAETANO LEITE.
APELADOS: WILSON DA CRUZ XAVIER E OUTRA.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se os agravados para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem contrarrazões ao apelo de Id. 36923973.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR